Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. NÃO APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA ORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE.

1. A apreensão e perícia da arma branca são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando há outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do maior de idade, consoante o disposto no enunciado 500 da Súmula do STJ.

3. No crime de roubo, a majorante do concurso de agentes atribui maior reprovabilidade à conduta daquele que comete a subtração em concurso com outros agentes, imputáveis ou não.

4. O crime de corrupção de menores busca punir aquele que corrompe ou facilita a corrupção de criança e/ou adolescente, por meio da prática delitiva em concurso com essas pessoas.

5. Apelação conhecida e desprovida.